Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718674-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOCACIA WASHINGTON BOLIVAR E ASSOCIADOS S/S - ME EMBARGADO: EDSON NEVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADVOCACIA WASHINGTON BOLIVAR E ASSOCIADOS S/S – ME, contra acórdão de ID – 34528637. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34855960. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se EDSON NEVES DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2022 18:40:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador